Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento da vítima, em sede inquisitorial, corroborado pelos depoimentos, em juízo, dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pelo Laudo Pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 1.1. O artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
3. Se o laudo de perícia criminal atesta que o conjunto de vestígios encontrados no local do crime apresenta relação com o objetivo pericial, bem como os depoimentos da vítima e dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado são convergentes no sentido de que o réu quebrou uma janela para ingressar no imóvel, deve ser mantida a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. 3.1. No caso, incide a exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de reparação na janela do imóvel, a fim de evitar a vulnerabilidade na residência da vítima.
4. Não demonstrado com a certeza necessária de que o réu agiu em conluio com um comparsa, deve ser afastada a qualificadora referente ao concurso de agentes.
5. A jurisprudência majoritária permite a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime de furto, bem como a transposição/migração da outra sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial. Entretanto, se afastada uma das qualificadoras, a remanescente deve servir somente para tipificar o crime em sua figura qualificada.
6. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 6.1. Se o réu ingressou no interior da residência e separou os itens que pretendia subtrair, não logrando êxito em seu intento tão somente porque os policiais militares chegaram rapidamente ao local, percebe-se que o iter criminis se situou numa fase intermediária, o que autoriza aplicação da fração de redução de 1/2 (metade).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.